Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-57.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de modificação de guarda compartilhada para unilateral em favor da genitora dos menores, bem como a regulamentação de visitas.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se a guarda unilateral em favor da genitora é a medida que melhor atende ao interesse das crianças.
III. Razões de decidir
3. 1.A guarda compartilhada é a regra geral, conforme o art. 1.584, § 2o, do Código Civil, mas pode ser afastada em casos de violência doméstica ou familiar.
2. De acordo com o acervo probatório, não existe qualquer fato que desabone o genitor para o exercício total do poder familiar, mas ao contrário, ele guarda possui um bom relacionamento com os filhos.
5. 3.A litigiosidade entre os genitores não é obstáculo para a manutenção da guarda compartilhada, mas que deve ser resolvida em prol dos filhos comuns e para assegurar o desenvolvimento em ambiente sadio, inclusive sob o aspecto psicológico.

IV. Dispositivo e tese
6. 1. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A guarda compartilha é a regra no direito brasileiro e os conflitos envolvendo os genitores não é obstáculo à sua manutenção ou fixação. Sem que haja fato ou conduta que desabone um dos genitores, não há razão para negar o direito de participar das decisões de interesse e importantes para a formação e desenvolvimento da dos filhos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, § 2o, e 1.584, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1642311/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.02.2017; TJDFT, Acórdão 1398214, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 03.02.2022.